Tribunal: TJMT
Processo: 1007512-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007512-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BRENNDA CRISTY MIRANDA RAMOS - CPF: 050.961.841-37 (AGRAVADO), C. M. R. - CPF: 045.254.931-00 (AGRAVADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), BRENNDA CRISTY MIRANDA RAMOS - CPF: 050.961.841-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
C.M.R
., representado por

BRENNDA CRISTY MIRANDA RAMOS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOSPEDAGEM FORA DO DOMICÍLIO.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
NA ORIGEM
. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR APTA NA LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse as despesas de hospedagem do beneficiário e sua genitora, em razão de tratamento cirúrgico fora do domicílio, ante a inexistência de profissional habilitado na rede credenciada local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em saber
se:

a operadora do plano de saúde está obrigada a custear despesas com hospedagem do beneficiário e acompanhante em local diverso de sua residência, quando inexistente profissional habilitado na rede credenciada; e

(
ii
) se a obrigação contratual de cobertura pode ser interpretada de forma extensiva à luz da proteção do consumidor e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual é regida pelas normas do CDC, que asseguram a interpretação das cláusulas em favor do consumidor e vedam práticas
abusivas.

4. A negativa de custeio da hospedagem para tratamento fora do domicílio, quando inexistente prestador apto na localidade de residência, afronta o direito à saúde e a boa-fé
objetiva.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação da operadora em custear transporte e hospedagem quando inexistente prestador em município limítrofe, como forma de garantir a integralidade do
tratamento.

6. A cláusula contratual que limita a cobertura, se interpretada de modo restritivo, viola o direito fundamental à saúde do menor hipossuficiente e configura comportamento contraditório da
operadora.

7. A alegação de custeio conforme tabela não foi objeto da decisão recorrida, não podendo ser conhecida em sede de agravo, sob pena de supressão
de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

"1. É legítima a determinação judicial de custeio de despesas com hospedagem do beneficiário e acompanhante quando o tratamento de saúde for realizado fora da localidade de residência, por ausência de prestador habilitado na rede credenciada da
operadora.

2. Cláusula contratual que limite a cobertura deve ser interpretada à luz do CDC, da boa-fé objetiva e do direito fundamental à saúde, especialmente em casos que envolvam menores e comprovada hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII; 6º; 196; CDC,
arts
. 6º, VIII; 47 e 51; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2112090/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.03.2024; TJMT, RAI 1005917-42.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 20.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo
d
e Instrumento
c om p edido d e e feito a tivo
, interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, contra decisão interlocutória (ID 184295778 – autos de origem
PJe
nº 1006335-38.2025.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, que deferiu o pedido liminar para determinar que a parte agravante,
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, custeie as despesas de
9 (nove) dias de hospedagem
do autor e de sua acompanhante (genitora), em local próximo ao ambiente hospitalar onde será realizado o tratamento do autor na data de 19/02/2025 (ID 184215923), nos seguintes termos:

“
(...)
Por fim, no que tange ao perigo da irreversibilidade da oferta ao tratamento médico, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados
pela
Requerida em decorrência do custeio da hospedagem poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
DETERMINAR
que a parte requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, custeie as despesas de 9 (nove) dias de hospedagem do autor e de seu acompanhante (genitora), em local próximo ao ambiente hospitalar onde será realizado o tratamento do autor na data de 19/02/2025 (Ids. 184215923). Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais.

DEFIRO
a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo à Requerida o encargo de provar à regularidade da negativa
.

(grifo original)

(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta que
o plano de saúde não é obrigado a custear despesas com hospedagem do beneficiário, salvo se houver previsão contratual
;

Aduz que
a legislação e a jurisprudência brasileiras estabelecem que a operadora de plano de saúde deve cobrir apenas os procedimentos, internações e tratamentos previstos no contrato e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. No entanto, despesas extras, como hospedagem para acompanhantes ou estadias em hotéis, não são obrigatoriamente cobertas
.

S
ubsidiariamente, requer que seja determinado cobertura nos limites contratuais da rede credenciada, conforme estipulado em contrato.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID.

2
744
93385
.

Tutela recursal
in
deferida
no
ID
275549862
.

A
parte agravada
apresentou contrarrazões no
ID
281392392
, rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante e pugnando pelo
desprovimento do recurso.

O ilustre representante do
Parquet
ofereceu parecer ministerial, manifestando-se pelo
des
provimento
do agravo de instrumento, conforme
ID
291246367
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
C.M.R.
, representado por
BRENNDA CRISTY MIRANDA RAMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória (ID 184295778 – autos de origem
PJe
nº 1006335-38.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu pedido liminar para determinar que a parte agravante custeasse as despesas de 9 (nove) dias de hospedagem do autor e de sua acompanhante (genitora), em local próximo ao ambiente hospitalar onde será realizado o tratamento, agendado para o dia 19/02/2025 (ID 184215923), nos seguintes termos:

“(...) Por fim, no que tange ao perigo da irreversibilidade da oferta ao tratamento médico, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados
pela
Requerida em decorrência do custeio da hospedagem poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i) DETERMINAR que a parte requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, custeie as despesas de 9 (nove) dias de hospedagem do autor e de seu acompanhante (genitora), em local próximo ao ambiente hospitalar onde será realizado o tratamento do autor na data de 19/02/2025 (Ids. 184215923). Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais.

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo à Requerida o encargo de provar à regularidade da negativa
.

(grifo original)
(...)”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o plano de saúde não está obrigado ao custeio de despesas com hospedagem do beneficiário, salvo se houver expressa previsão contratual.

Aduz, ainda, que a legislação e a jurisprudência nacionais estabelecem que a operadora de plano de saúde deve garantir apenas a cobertura dos procedimentos, internações e tratamentos previstos contratualmente e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Assim, despesas acessórias, como hospedagem de acompanhantes ou estadias em hotéis, não estariam compreendidas entre as obrigações do plano.

Subsidiariamente, requer que, caso mantida a obrigação de custeio, sejam observados os parâmetros estabelecidos no contrato, especialmente quanto aos limites da rede credenciada.

Pois bem. Feito esse breve relato, passo ao exame das teses recursais.

O cerne do presente recurso reside na controvérsia acerca da obrigação da operadora de plano de saúde de custear as despesas com
hospedagem do beneficiário e de seu acompanhante fora do domicílio de residência, em virtude da realização de procedimento cirúrgico por profissional não integrante da rede credenciada.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem deferiu tutela provisória para compelir a agravante ao custeio das despesas de hospedagem pelo período de nove dias, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o procedimento cirúrgico já se encontrava previamente agendado, o profissional escolhido possui reconhecida especialização na área, e a negativa de custeio inviabilizaria a realização do tratamento, diante da situação de vulnerabilidade socioeconômica da família do menor beneficiário.

Todavia, tal decisão não comporta reparos.

Pois bem. A matéria posta à baila deve ser examinada à luz do disposto no caput do art. 196 da Constituição Federal,
in
verbis
:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado assegurar o acesso à saúde e à assistência médica, ao se admitir que tais serviços sejam prestados pela iniciativa privada, transfere-se ao particular a responsabilidade de observar os mesmos deveres atribuídos ao Poder Público, prestando assistência médica de forma ampla, integral e eficaz aos beneficiários de seus serviços.

Nessa linha de intelecção, tratando-se de relação jurídica tutelada pelo ordenamento constitucional nos
arts
. 5º, inciso XXXII, e 170, inciso V, da Constituição Federal, incidem, de forma cogente, as disposições contidas nos
arts
. 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que determinam a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor, sendo nulas de pleno direito aquelas que contrariem o sistema de proteção consumerista.

Outrossim, embora a legislação e as normas da ANS não imponham, em regra, o custeio de hospedagem, as peculiaridades do caso concreto — envolvendo criança de tenra idade, necessidade de cirurgia em outro Estado e a ausência de recursos financeiros da família — justificam a medida como instrumento de efetivação dos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana. A integridade da vida e da saúde são direitos fundamentais insculpidos no art. 6º da Constituição Federal.

Ademais, nos termos do § 2º do art. 4º da Resolução ANS nº 566/02, que trata das garantias de atendimento aos beneficiários dos planos privados de assistência à saúde, nas hipóteses de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial apto a oferecer o procedimento exigido, incumbe à operadora garantir o atendimento por outro prestador de serviços.

In
casu
, há elementos que evidenciam o perigo da demora, especialmente os relatórios médicos constantes no
ID 184215923 (autos de origem)
, os quais atestam o diagnóstico de deformidades craniofaciais (CID-10: Q37.5) e indicam a necessidade de realização de procedimento cirúrgico denominado
gengivo-periosteoplastia
(
alvéoloplastia
)
, a ser realizado em clínica situada fora do Estado de residência do beneficiário, conforme documento
ID 183851303.

A plausibilidade do direito também resta demonstrada pela comprovação da regular vigência do plano de saúde contratado pela parte autora, conforme se depreende do documento anexado ao
ID 183851306 (autos de origem)
, corroborado pelo conjunto probatório acostado aos autos.

Sob outro aspecto, não há que se falar em irreversibilidade da medida ou em eventual prejuízo à parte agravante, uma vez que, caso o pleito da autora, ora agravada, venha a ser indeferido ao final, poderá a ré, ora agravante, pleitear indenização por eventuais prejuízos que eventualmente venha a suportar.

Nesse contexto, diante da indisponibilidade de prestador integrante (ou não) da rede assistencial no mesmo município ou em municípios limítrofes, incumbe à operadora garantir não apenas o atendimento em local apto à realização do procedimento, mas também o transporte do beneficiário e seu retorno à localidade de origem, como medida indispensável à efetivação do tratamento contratado.

Ressalta-se, ainda, que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a operadora tem o dever de custear o deslocamento do beneficiário sempre que, por inexistência ou indisponibilidade de prestador no município de demanda — situado na área de abrangência do plano —, seja necessário o deslocamento para município não limítrofe, como forma de assegurar a adequada prestação dos serviços de saúde contratados.

Senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PLANO DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE PRESTADOR DA REDE ASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO DE DEMANDA. NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO BENEFICIÁRIO PARA OUTRO MUNICÍPIO NÃO LIMÍTROFE DA MESMA REGIÃO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRANSPORTE PELA OPERADORA.

“(...) Conclui-se que a operadora tem a obrigação de custear o transporte sempre que, por indisponibilidade ou inexistência de prestador no município de demanda, pertencente à área geográfica de abrangência do produto, o beneficiário for obrigado a se deslocar para município não limítrofe àquele para a realização do serviço ou procedimento de saúde contratado. (...)”

(STJ - REsp: 2112090 SP 2023/0424356-2, Relator.:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)

A propósito, esse também é o entendimento consolidado na jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal em casos análogos
,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, AUTORIZANDO
TRATAMENTO DE RECÉM-NASCIDO EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA E DE ALTO CUSTO –
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIA– DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"
Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora
.”
(RAI n. 1005917-42.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 20.04.2022 – grifo nosso).

Portanto, conclui-se que não se pode afastar a necessidade do tratamento indicado, sendo certo que eventual negativa, além de representar medida desumana, pode implicar o agravamento do quadro clínico do paciente, com risco à sua saúde e integridade física.

Noutro giro, observa-se que o referido procedimento já teve sua primeira etapa cirúrgica realizada, estando previamente agendada a segunda etapa, para a qual a agravante negou o custeio da hospedagem no local do tratamento.

Logo, não se sustenta a posterior negativa da operadora sob o pretexto de inexistência de obrigação contratual ou legal, restando evidenciada a configuração de conduta contraditória e abusiva, razão pela qual se impõe o
acolhimento da pretensão autoral, a fim de assegurar a efetividade do tratamento médico prescrito.

Em adição, impende mencionar que a matéria será oportunamente debatida no curso do processo. Diante disso, ao menos nesta seara inicial, revela-se patente o perigo de dano à parte agravada, sob pena de lhe impor ônus desproporcional, equivalente a uma negativa indireta de cobertura, haja vista sua incapacidade de arcar com as despesas de hospedagem no único município em que o plano de saúde dispõe de estabelecimento credenciado para a realização do tratamento.

Por fim,
no que tange ao pedido formulado acerca do custeio da hospedagem limitado aos valores de tabela
,
trata-se de questão inédita, suscitada exclusivamente em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento — recurso que, como é cediço, possui natureza
secundum
eventum
litis
, não se prestando à apreciação de matérias ainda não submetidas ao juízo de primeiro grau.

Assim, a pretensão relativa ao custeio das despesas conforme valores de tabela não podem ser conhecida nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM ESPECIALISTAS EM DOENÇAS COMPORTAMENTAIS – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – RECUSA INDEVIDA – TESE RECURSAL –
PRETENSÃO DO CUSTEIO DOS TRATAMENTOS CONFORME VALOR DA TABELA E PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO –
QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

É cediço que a 2ª Seção do STJ consignou pela taxatividade moderada do rol da ANS no julgamento finalizado em 08/06/2022 no
EREsp
nº. 1886929/SP e
EREsp
nº. 1889704/SP. Todavia, a ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84. Diante do diagnóstico, da indispensabilidade do tratamento e da indicação médica, deve prevalecer a proteção à saúde e a vida da paciente.

Quanto as teses subsidiarias de determinação do custeio dos tratamentos conforme valor da tabela e a exigência da prestação de caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento postulado, em virtude da
devolutividade
restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.
”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021471-72.2023.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR OS TRATAMENTOS – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA (AUTISMO) - INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE - ROL EXEMPLIFICATIVO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA CUSTEAR O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – LIMITE DE SESSÕES – IMPOSSIBILIDADE -
PRETENDIDO CUSTEIO DO

TRATAMENTO PELO VALOR DE TABELA E COPARTICIPAÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA
–RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Na hipótese, o Agravado foi diagnosticado com transtorno de espectro autista. Diante disso, foram indicados tratamentos com equipe multidisciplinar negado pela Operadora do plano de saúde, em virtude da não haver previsão no contrato e no rol de procedimentos elencados pela ANS. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “é descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de
saúde .
O fato de o
procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (
AgInt
no
AREsp
1.442.296/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
25/03/2020). Além disso, não pode a Operadora limitar a quantidade de sessões ao beneficiário, uma vez que a Agência Nacional de Saúde impõe a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com autismo. Diante disso, presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Não se conhece de pedido atinente ao custeio dos tratamentos conforme valor de tabela
e aos descontos da coparticipação
, eis que estes temas não foram abordados na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
”

(TJ-MT 10200371920218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Por essas razões,
conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025